Tribunal: TJSP
Processo: 2231394-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Processual. Tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Decisão que indeferiu pretendida tutela de urgência. Pretensão à reforma.
Pretendida antecipação dos efeitos da tutela, consistente em suspensão dos efeitos da mora em contrato de financiamento durante o tempo que perdurarem os efeitos da pandemia. Necessária observância, no caso concreto, do contraditório efetivo.
Ausência, por

Ementa:
Processual. Tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Decisão que indeferiu pretendida tutela de urgência. Pretensão à reforma.
Pretendida antecipação dos efeitos da tutela, consistente em suspensão dos efeitos da mora em contrato de financiamento durante o tempo que perdurarem os efeitos da pandemia. Necessária observância, no caso concreto, do contraditório efetivo.
Ausência, por ora, do requisito da existência de direito provável (imposição de moratória ao credor).
RECURSO DESPROVIDO.